Tribunal: TJSP
Processo: 9102330-44.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/04/2021

Data de publicação:

11/04/2021

Ementa:

Embargos de declaração – Contradição quanto à aplicação do IPCA-E, como índice de atualização monetária – Tema no 810 do E. STF e Tema no 905 do A. STJ – Demandas movidas por servidores e empregados públicos – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Assiste razão à embargante – Acolhem-se os embargos para sanar a contradição – Embargos acolhidos